Tribunal: TJDFT
Processo: 0735498-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. CAUSA DE AUMENTO PELO LOCAL DO CRIME. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pelos réus contra sentença condenatória proferida pela Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. João Victor Pereira de França foi condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06), com pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, substituída por restritivas de direitos. Jhonnata Lucas de Santana Santos foi condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06) e receptação (art. 180, caput, do CP), com pena de 9 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado.

2. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06) ou para o delito de compartilhamento sem objetivo de lucro (art. 33, § 3o, da Lei 11.343/06). Quanto à receptação, sustenta a absolvição por ausência de provas ou a desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, § 3o, do CP). Questiona, ainda, a incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/06.

3. O Ministério Público, por sua vez, recorre contra o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06) para João Victor, alegando que ele não preenche os requisitos, porque há indícios de dedicação à atividade criminosa. Requer a exclusão do benefício ou a redução da minorante ao patamar mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) se há provas suficientes para manter a condenação dos apelantes pelos crimes imputados; (ii) se é cabível a desclassificação dos crimes conforme pleiteado pela defesa; e, (iii) se são adequadas a incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/06 e a concessão do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Se a condenação por tráfico de drogas e receptação está fundamentada em provas robustas, incluindo depoimentos policiais, filmagens, laudos periciais e apreensão de drogas e objetos ilícitos, corroborados por outras provas produzidas sob o contraditório, ela deve ser mantida.

6. O pedido de desclassificação para porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06) ou para compartilhamento sem fins lucrativos (art. 33, § 3o, da Lei 11.343/06) não se sustenta, quando as provas indicam que os réus realizavam a venda de drogas, inclusive com confissão parcial de João Victor em juízo.

7. A manutenção da incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/06 é adequada, porque os crimes ocorreram próximos a estabelecimentos de ensino e locais de grande circulação de pessoas, o que reforça o risco social da conduta.

8. A alegação de insuficiência probatória na condenação por receptação não se justifica, uma vez que houve: a apreensão do celular furtado na posse de Jhonnata Lucas; a comunicação do furto pela vítima; e, a ausência de comprovação da origem lícita do bem pelo réu. A jurisprudência entende que a posse de bem furtado gera presunção de ilicitude, cabendo à defesa demonstrar a boa-fé.

9. O benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06) foi corretamente afastado para João Victor, porque há registros de atos infracionais análogos a crimes dolosos, incluindo tráfico de drogas, evidenciando dedicação à atividade criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos. Recursos das defesas não providos. Recurso da acusação provido para afastar o tráfico privilegiado de João Victor Pereira de França, redimensionando sua pena.

Teses de julgamento:

1. A condenação por tráfico de drogas pode se basear em depoimentos policiais quando corroborados por outros elementos probatórios colhidos sob o contraditório.

2. A incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/06 se justifica pela proximidade do crime com escolas e locais de grande circulação.

3. A posse de bem furtado gera presunção de ilicitude, cabendo ao réu demonstrar a sua origem lícita.

4. A concessão do tráfico privilegiado exige que o réu não tenha envolvimento reiterado com atividades criminosas, sendo possível afastá-lo com base em registros de atos infracionais análogos a crimes dolosos.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, arts. 28, 33, caput e §3o, 40, III; Código Penal, art. 180, caput e §3o; Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.916.596/SP; AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/03/2018; TJDFT, Acórdão 1685688, 07169493020218070009, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, julgado em 30/03/2023.